Tribunal: TJES
Processo: 5003397-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curativos/Bandagem; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003397-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: CAROLINA ARDICAO BRAGA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003397-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Linhares

Recorrida: Carolina Ardição Braga

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE LINHARES
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da

DECISÃO
(id. 1368981, pgs. 98/100), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
,

nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
promovido por
CAROLINA ARDIÇÃO BRAGA
, cujo
decisum
reduziu o valor das
astreintes
para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em apertada síntese, o Recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo e ulterior reforma da Decisão recorrida, por compreender que o valor rearbitrado a título de
astreintes
ainda se revela desproporcional e irrazoável, eis que: (
I
)
“e
mbora a decisão agravada afirme que é manifesta a relevância do insumo, não há nos autos nenhuma comprovação de que o mínimo e parcial inadimplemento causou grande desconforto ou constrangimento à Agravada”
; e (
II
)
“há de se ponderar que o valor arbitrado na Origem, se for aplicado em compras de fraldas geriátricas, certamente permitirá a aquisição de uma quantidade infinitamente superior àquela que não foi fornecida”
.

Consta Decisão (id. 1417468) deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo almejado pela Recorrente.

Contraminuta (id. 1504033) postulando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003397-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Linhares

Recorrida: Carolina Ardição Braga

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,

MUNICÍPIO DE LINHARES
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da

DECISÃO
(id. 1368981, pgs. 98/100), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
,

nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
promovido por
CAROLINA ARDIÇÃO BRAGA
, cujo
decisum
reduziu o valor das
astreintes
para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em apertada síntese, o Recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo e ulterior reforma da Decisão recorrida, por compreender que o valor rearbitrado a título de
astreintes
ainda se revela desproporcional e irrazoável, eis que: (
I
)
“e
mbora a decisão agravada afirme que é manifesta a relevância do insumo, não há nos autos nenhuma comprovação de que o mínimo e parcial inadimplemento causou grande desconforto ou constrangimento à Agravada”
; e (
II
)
“há de se ponderar que o valor arbitrado na Origem, se for aplicado em compras de fraldas geriátricas, certamente permitirá a aquisição de uma quantidade infinitamente superior àquela que não foi fornecida”
.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (id. 1417468), cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Com efeito, cumpre a presente
quaestio
a averiguar, em grau de cognição sumária, a adequação do montante fixado a título de multa diária, como forma de compelir o Município a cumprir a obrigação de fazer consistente no fornecimento de fraldas geriátricas.

A respeito da multa diária
(astreintes
), resulta induvidosa que sua função precípua é impingir o devedor a cumprir determinada obrigação até então não adimplida, decorrente de mero descaso ou desobediência para com a ordem judicial.

Vale dizer,
reveste-se de natureza nitidamente acessória
, porquanto visa assegurar o resultado prático de um comando judicial direcionado ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer.

A propósito, assim disciplinava o artigo 461, § 4º, do Código de Processo Civil/1973,
verbatium
:

"
Art. 461
. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...)

§ 4º
O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. (...)

§ 6
o
O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
"

Neste contexto, a jurisprudência firmou compreensão no sentido de que a Decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza interlocutória, ainda que a mesma seja proferida no bojo da Sentença, porquanto não figura como objeto da lide, conforme se verifica no seguinte precedente,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL EXECUTADO A TÍTULO DE ASTREINTES.

1.

É firme a compreensão desta Corte Superior de Justiça de que a multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada
.

2.
Em situações excepcionais, como no presente caso, a jurisprudência desta Corte admite a redução da multa diária cominatória tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito. Precedentes.

3.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ,
AgRg no AREsp 273.583/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

Importa destacar, outrossim, que a mesma disciplina normativa restou mantida no atual Código de Processo Civil, que assim estabelece,
in verbis:

“
Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva;”

Desta feita, não há falar-se em afronta à coisa julgada pela alteração
ex officio
do valor das
astreintes
pelo Juízo de Primeiro Grau, pelo que, no caso em apreço, não haveria qualquer óbice ao eventual acolhimento integral da pretensão de exoneração da obrigação acessória.

Com efeito, por se revestirem as
astreintes
de natureza acessória, não se poderá torná-las o principal objeto do Cumprimento de Sentença, na medida em que, consoante salientado, sua finalidade primordial é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não constituir recurso de acréscimo patrimonial, sob pena de incorrer em indevido enriquecimento ilícito.

Tecida tais considerações, não se pode perder de vista que,
na hipótese vertente, resulta induvidoso o descumprimento da Decisão Judicial proferidas no curso do processo, que determinara o fornecimento de fraldas geriátricas à Recorrida, razão pela qual, a princípio, não me parece adequado a extirpação total da multa aplicada ao Recorrente
.

Por outro lado, resta patente que
o MUNICÍPIO DE LINHARES em diversos momentos adotou medidas destinadas ao cumprimento, ainda que tardio, da obrigação de fazer que lhe fora imposta
.

Registra-se, neste particular, que embora parcialmente cumprida a obrigação, e mesmo a destempo, certo é que não há comprovação de prejuízos concretos à saúde da Recorrida pela ausência de imediato, e contínuo, fornecimento de fraldas geriátricas, impondo-se a redução das
astreintes
consoante a ponderação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse diapasão, tenho que a multa imposta ao Recorrente, em sede de cognição sumária, deve ser limitada ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser este o valor que, a meu sentir, atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor da Recorrente, cuja quantia, inclusive, fora tida como adequada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos presentes autos, senão vejamos
:

"
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE
. SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1.

A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Desse modo, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.
Agravo regimental não provido.

(
STJ
; AgRg no AREsp 664.044/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015)

Isto posto,
DEFIRO
o efeito suspensivo/ativo pleiteado pelo Recorrente, especificamente, para impor a limitação das
astreintes
ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da reanálise integral da matéria por ocasião do julgamento meritório.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente contraminuta ao Agravo de Instrumento.

Oficie-se
ao douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 29 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante salientado, a natureza acessória, bem como o caráter interlocutório das
astreintes
, conferem a possibilidade de o Magistrado revogar ou limitar o valor fixado a este título, de forma que a compreensão firmada pela redução ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), notadamente diante das peculiaridades do caso, onde restou observado o cumprimento, ainda que a destempo, da obrigação imposta, revela-se perfeitamente compatível com a orientação da Corte da Cidadania.

A propósito do assunto,
“
a jurisprudência do STJ firmou a orientação de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante
.”
(
STJ
; AgInt no REsp 1882502/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

Isto posto,
conheço e conferir provimento ao Agravo de Instrumento,

para limitar o valor das
astreintes
ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003397-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Município de Linhares

Recorrida: Carolina Ardição Braga

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. MORA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA A DESTEMPO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
As
astreintes
possuem a função precípua de impingir o devedor a cumprir determinada obrigação até então não adimplida, decorrente de mero descaso ou desobediência para com a ordem judicial. Revestem-se, pois, de natureza nitidamente acessória, porquanto visa assegurar o resultado prático de um comando judicial direcionado ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer.

II.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.”
(
STJ
; AgInt no REsp 1882502/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

III.
Na hipótese vertente, resulta induvidoso o descumprimento da Decisão Judicial proferidas no curso do processo, que determinara o fornecimento de fraldas geriátricas à Recorrida, razão pela qual, a princípio, não me parece adequado a extirpação total da multa aplicada ao Recorrente. Por outro lado, resta patente que o MUNICÍPIO DE LINHARES em diversos momentos adotou medidas destinadas ao cumprimento, ainda que tardio, da obrigação de fazer que lhe fora imposta
.

IV.
Embora parcialmente cumprida a obrigação, e mesmo a destempo, certo é que não há comprovação de prejuízos concretos à saúde da Recorrida pela ausência de imediato, e contínuo, fornecimento de fraldas geriátricas, impondo-se a redução das
astreintes
consoante a ponderação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

V.
A multa imposta ao Recorrente, em sede de cognição sumária, deve ser limitada ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser este o valor que atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a inibir a caracterização de enriquecimento sem causa.

VI.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.